Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703783-93.2019.8.07.0010 RECORRENTE: VINICIUS PEREIRA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. VEDADA A REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal. 2. A prática de crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito. 3. Nos termos do artigo 617, do Código de Processo Penal, em recurso exclusivo da Defesa, o reconhecimento de que as circunstâncias do crime foram mais gravosas não pode resultar no agravamento da pena cominada na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que sendo a pena definitiva igual a 4 (quatro) anos e não sendo o réu reincidente, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, § 2o, do CP, e 617 do CPC, pois a turma julgadora ao fixar o regime mais gravoso, em razão de o recorrente ser portador de circunstancias judiciais desfavoráveis, como é o caso dos autos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. (...) omissis 2. Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3o, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. (AgRg no AREsp 1;473.857/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003